Tribunal: TRF3
Processo: 5000789-81.2017.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
387/779)

5000789-81.2017.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. INCORPORAÇÃO GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO PROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À UNIÃO FEDERAL. APELAÇÃO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO UFSCAR NEGADA.

1. Em relação ao valor da causa, conforme disposto no art. 292, Código de Processo Civil, quando o pedido incluir prestações vencidas e vincendas, ambas deverão ser consideradas no valor dado à causa e, em se tratando de prestações vincendas, o valor corresponderá a uma prestação anual.

2. Ademais, o mesmo artigo ainda determina que o juiz deverá corrigir o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

3. Com efeito, a responsabilidade por dano processual é medida que o legislador previu como excepcional, porque se presume boa-fé dos sujeitos que participam da dinâmica processual. Logo, a má-fé precisa ser claramente ide

Inteiro teor:
387/779)

5000789-81.2017.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. INCORPORAÇÃO GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO PROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À UNIÃO FEDERAL. APELAÇÃO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO UFSCAR NEGADA.

1. Em relação ao valor da causa, conforme disposto no art. 292, Código de Processo Civil, quando o pedido incluir prestações vencidas e vincendas, ambas deverão ser consideradas no valor dado à causa e, em se tratando de prestações vincendas, o valor corresponderá a uma prestação anual.

2. Ademais, o mesmo artigo ainda determina que o juiz deverá corrigir o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

3. Com efeito, a responsabilidade por dano processual é medida que o legislador previu como excepcional, porque se presume boa-fé dos sujeitos que participam da dinâmica processual. Logo, a má-fé precisa ser claramente identificada, de maneira indubitável, para evidenciar abuso do direito de defesa.

4. No caso dos autos, não restou clara a má-fé d apelante, vez que, pese embora haja jurisprudência em sentido contrário à pretensão do autor, nada impede que o entendimento venha a ser mudo, pelo que deve ser afastada sua condenação.

5. Pretende o autor a incorporação aos seus vencimentos dos valores recebidos a título de gratificação por exercício de função de confiança no período de 19/10/2000 a 18/11/2016, época em que exercia a função de "Prefeito Universitário".

6. Cumpre esclarecer que o assunto não comporta maiores questionamentos, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 638.115, com repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que o direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória denominada quintos ou décimos já estava extinto desde a Lei no 9.527/1997, o que alterou o posicionamento que até então era adotado pelo Superior Tribunal Justiça, que passou a balizar as suas decisões pela nova diretriz do STF.

7. Em relação ao recebimento dos honorários advocatícios diretamente pelo Procurador da Fazenda Nacional, conforme jurisprudência do E. STJ, “a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a administração pública direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade”.

8. Apelação da UFSCAR negada.

9. Apelação do autor parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000789-81.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ROGERIO FORTUNATO JUNIOR, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A, JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, ROGERIO FORTUNATO JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000789-81.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ROGERIO FORTUNATO JUNIOR, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A, JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, ROGERIO FORTUNATO JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas pela UFSCAR e por Rogério Fortunato Júnior em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A UFSCAR alega, em síntese, a legalidade do recebimento de honorários advocatícios de sucumbência pelos Procuradores Federal, tendo em vista a sua natureza alimentar.

Por sua vez, a parte autora argumenta pelo seu direito de incorporação de gratificação recebida em decorrência do exercício de função de confiança, bem como pela ausência de litigância de má-fé e pela manutenção do valor da causa por ele fixado.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000789-81.2017.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ROGERIO FORTUNATO JUNIOR, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A, JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, ROGERIO FORTUNATO JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: JULIANA BALEJO PUPO - SP268082-A, RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do valor da causa

Em relação ao valor da causa, conforme disposto no art. 292, Código de Processo Civil, quando o pedido incluir prestações vencidas e vincendas, ambas deverão ser consideradas no valor dado à causa e, em se tratando de prestações vincendas, o valor corresponderá a uma prestação anual.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Ademais, o mesmo artigo ainda determina que o juiz deverá corrigir o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Sendo assim, não prosperam os argumentos do apelante.

Da litigância de má-fé

Com efeito, a responsabilidade por dano processual é medida que o legislador previu como excepcional, porque se presume boa-fé dos sujeitos que participam da dinâmica processual. Logo, a má-fé precisa ser claramente identificada, de maneira indubitável, para evidenciar abuso do direito de defesa.

No caso dos autos, não restou clara a má-fé d apelante, vez que, pese embora haja jurisprudência em sentido contrário à pretensão do autor, nada impede que o entendimento venha a ser mudo, pelo que deve ser afastada sua condenação.

Da incorporação de gratificação

Pretende o autor a incorporação aos seus vencimentos dos valores recebidos a título de gratificação por exercício de função de confiança no período de 19/10/2000 a 18/11/2016, época em que exercia a função de "Prefeito Universitário".

Cumpre esclarecer que o assunto não comporta maiores questionamentos, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 638.115, com repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que o direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória denominada quintos ou décimos já estava extinto desde a Lei no 9.527/1997, o que alterou o posicionamento que até então era adotado pelo Superior Tribunal Justiça, que passou a balizar as suas decisões pela nova diretriz do STF, conforme julgados a seguir colacionados:

“Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. 4. Servidor público. 5. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Impossibilidade. 6. Cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese, seja decorrente de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas em julgado. RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos rejeitados.” (RE 638115 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017))

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/98 E A MEDIDA PROVISÓRIA 2.225/01. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O entendimento fixado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE n. 638.115/CE, julgado sob o rito da repercussão geral em 19.03.2015, consolidou entendimento segundo o qual a Medida Provisória n. 2.225-45/01 apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI as parcelas referentes aos arts. 3oe 10 da Lei n. 8.911/94, e 3o da Lei n. 9.624/98, mas não respristinou as normas que previam a incorporação das parcelas, o que somente seria possível por expressa previsão legal.

III - Concluiu, assim, pela ofensa ao princípio da legalidade nas hipóteses em que a decisão que concede a servidor público federal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período compreendido entre 08.04.1998 e 04.09.2001.

IV - Os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal foram modulados para desobrigar a restituição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento (19.03.2015), cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente.

V - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

VI - Agravo Interno improvido.” (AIRESP 201101028748, REGINA HELENA COSTA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:27/05/2016. DTPB:.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-B, § 3o, CPC. RE 638.115/CE. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo em vista o disposto no art. 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil, acolhe-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 638.115/CE, de não ser devida a incorporação de quintos e décimos por servidores pelo exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e a Medida Provisória 2.225-45/2001, ante a ausência de norma expressa autorizadora.

2. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Agravo Regimental, em razão do juízo de retratação oportunizado pelo art. 543-B, § 3o, do CPC.” (EAARESP 201502143016, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:19/05/2016. DTPB.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA-VPNI. O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL NÃO FAZ JUS À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/98 E A MP 2.225-48/2001. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 638.115/CE, REL. MIN. GILMAR MENDES, PLENÁRIO, DJE 31.7.2015 (REPERCUSSÃO GERAL). EM DECORRÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DA SUPREMA CORTE, OS SERVIDORES FICAM DESOBRIGADOS A RESTITUIR OS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DO REFERIDO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A teor do disposto no art. 535, incisos I e II do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese que se apresenta nos presentes autos.

3. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da questão constitucional nos autos do RE 638.115/CE, julgado em 19.3.2015, consolidou entendimento no sentido de que a incorporação de quintos aos vencimentos de servidores públicos federais somente seria possível até 28.2.1995 (art. 3o., I da Lei 9.624/1998), enquanto que, no interregno de 1.3.1995 a 11.11.1997 (Medida Provisória 1.595-14/97), a incorporação devida seria de décimos (art. 3o., II e parágrafo único da Lei 9.624/98), sendo indevida qualquer concessão a partir de 11.11.1997, data em que a norma autorizadora da incorporação de parcelas remuneratórias foi expressamente revogada pela Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/97 (art. 15).

4. Reconheceu-se naquele julgado que a Medida Provisória 2.225-45, de 2001, tão somente transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI as parcelas referentes aos arts. 3o. e 10 da Lei 8.911/94, e art. 3o. da Lei 9.624/98, mas não respristinou as normas que previam a incorporação das parcelas, o que somente seria possível por expressa previsão legal, nos termos do art. 2o., § 3o. da Lei 12.376/2010 - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - antiga LICC.

5. Concluiu-se, desse modo, que a decisão judicial que concede parcelas remuneratórias referentes a quintos ou décimos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e a MP 2.225-48/2001 infringe frontalmente o Princípio da Legalidade, positivado no art. 5o., II da Constituição Federal.

6. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão para desobrigar a restituição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente.

7. Embargos de Declaração da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA acolhidos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para conhecer do Agravo e dar provimento ao Recurso Especial.” (EAARESP 201200781306, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:11/12/2015. DTPB.)

Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida.

Da destinação dos honorários

Em relação ao recebimento dos honorários advocatícios diretamente pelo Procurador da Fazenda Nacional, conforme jurisprudência do E. STJ, “a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a administração pública direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade”.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS EM PROL DE EX-ADVOGADO DA ECT QUE ATUOU NO FEITO. DESCABIMENTO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA ECT. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 4o DA LEI 9.527/97 QUE ALCANÇA TAMBÉM O ADVOGADO QUE NÃO INTEGRA OS QUADROS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PÚBLICA. ART. 22 DA LEI 8.906/1994. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Analisada pelo Tribunal a quo a matéria do art. 4o da Lei 9.527/97, deve ser reconhecida a existência de prequestionamento da questão federal suscitada, cumprindo, também, afastar a incidência dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o tema independe do reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto probatório dos autos.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, o disposto no art. 22 da Lei 8.906/1994, que assegura ao causídico o direito aos honorários de sucumbência, não tem incidência quando for vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as autarquias, fundações instituídas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesses casos, a verba honorária deixa de ser direito autônomo do procurados judicial, e passa a integrar o patrimônio público das entidades citadas, conforme exceção especificada no art. 4o da Lei 9.527/97.

3. Tal exceção legal alcança, inclusive, as hipóteses em que o causídico não integra os quadros profissionais das entidades públicas mencionadas em lei.

4. No caso dos autos, em que houve a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios entre os Correios e patrono particular, não se revela possível a pretendida reserva da verba honorária em favor do causídico assim contratado.

5. Agravo regimental provido e, em desdobramento, acolhido o recurso especial da ECT.” (AgRg no AgRg no REsp 1222200/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 11/09/2017)

Sendo assim, não devem ser acolhidos os argumentos da apelante, devendo ser mantida a destinação dos honorários advocatícios à União Federal.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Isto posto, nego provimento à apelação da UFSCAR e dou parcial provimento à apelação do autor, para afastar a litigância de má-fé, mantendo no mais a sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. INCORPORAÇÃO GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO PROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À UNIÃO FEDERAL. APELAÇÃO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO UFSCAR NEGADA.

1. Em relação ao valor da causa, conforme disposto no art. 292, Código de Processo Civil, quando o pedido incluir prestações vencidas e vincendas, ambas deverão ser consideradas no valor dado à causa e, em se tratando de prestações vincendas, o valor corresponderá a uma prestação anual.

2. Ademais, o mesmo artigo ainda determina que o juiz deverá corrigir o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

3. Com efeito, a responsabilidade por dano processual é medida que o legislador previu como excepcional, porque se presume boa-fé dos sujeitos que participam da dinâmica processual. Logo, a má-fé precisa ser claramente identificada, de maneira indubitável, para evidenciar abuso do direito de defesa.

4. No caso dos autos, não restou clara a má-fé d apelante, vez que, pese embora haja jurisprudência em sentido contrário à pretensão do autor, nada impede que o entendimento venha a ser mudo, pelo que deve ser afastada sua condenação.

5. Pretende o autor a incorporação aos seus vencimentos dos valores recebidos a título de gratificação por exercício de função de confiança no período de 19/10/2000 a 18/11/2016, época em que exercia a função de "Prefeito Universitário".

6. Cumpre esclarecer que o assunto não comporta maiores questionamentos, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 638.115, com repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que o direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória denominada quintos ou décimos já estava extinto desde a Lei no 9.527/1997, o que alterou o posicionamento que até então era adotado pelo Superior Tribunal Justiça, que passou a balizar as suas decisões pela nova diretriz do STF.

7. Em relação ao recebimento dos honorários advocatícios diretamente pelo Procurador da Fazenda Nacional, conforme jurisprudência do E. STJ, “a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a administração pública direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade”.

8. Apelação da UFSCAR negada.

9. Apelação do autor parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da UFSCAR e deu parcial provimento à apelação do autor, para afastar a litigância de má-fé, mantendo no mais a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.